Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA MORA REALIZADA. ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO CONTRATO INFORMADO NA NOTIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No financiamento de veículo, com cláusula de garantia fidejussória, a mora ocorre pelo simples vencimento da dívida, sendo a notificação uma mera formalidade legal e para cientificar do devedor que poderá purgá-la.
2. A comprovação da mora do devedor é pressuposto essencial para o deferimento liminar da busca e apreensão da garantia fiduciária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, os motivos invocados para a reforma da decisão liminar de busca e apreensão revelam um apego exacerbado à forma em detrimento do atingimento da finalidade. Isso porque as razões do inconformismo residem pura e simplesmente no erro na grafia do número do contrato na notificação, mas sem demonstrar em que isso teria prejudicado sua ciência acerca dos efeitos da mora e das ações adotadas pelo credor.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.